Tribunal: STJ
Processo: 1003637-32.2023.4.01.3601
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012660 - DF (2025/0289000-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: WESLEI DOS SANTOS MEDEIROS
ADVOGADO
: MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - MT028262O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
2. O agravante alega ter impugnado, de forma específica e pormenorizada, a aplicação da
com tópicos próprios, indicação de precedentes e cotejo analítico,
Súmula 83/STJ,
requerendo o provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão e conhecer do
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial atendeu ao
requisito de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, conforme exigido pelo
III, do CPC e pelo
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada destacou que a inadmissibilidade do recurso especial, na origem,
possui dispositivo único e exige impugnação integral de todos os fundamentos que
obstaram o conhecimento da insurgência, sendo incindível.
5. Foi constatado que o agravante não impugnou de forma específica o fundamento
relacionado à
configurando vício de dialeticidade, conforme entendimento
Súmula 83/STJ,
consolidado na jurisprudência do STJ.
6. A decisão monocrática aplicou corretamente a regra da incindibilidade, exigindo ataque
efetivo, concreto e pormenorizado a todos os fundamentos, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA52262873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 4ae4e211-8cd2-45cd-ac06-345e9f0f493e

7. Ausência de argumentos relevantes no agravo regimental que infirmem as razões
consideradas na decisão agravada, justificando sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade de recurso especial, quando fundamentada em
dispositivo único, é incindível e exige impugnação integral de todos os fundamentos que
obstaram o conhecimento do recurso.
2. A ausência de impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade configura vício de dialeticidade, inviabilizando o
conhecimento do agravo em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: Súmula 83/STJ; Súmula 182/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52262873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 4ae4e211-8cd2-45cd-ac06-345e9f0f493e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012660 - DF (2025/0289000-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: WESLEI DOS SANTOS MEDEIROS
ADVOGADO
: MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - MT028262O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
2. O agravante alega ter impugnado, de forma específica e pormenorizada, a aplicação da
com tópicos próprios, indicação de precedentes e cotejo analítico,
Súmula 83/STJ,
requerendo o provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão e conhecer do
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial atendeu ao
requisito de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, conforme exigido pelo
III, do CPC e pelo
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52263092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:02
Código de Controle do Documento: d850a8b0-ee96-403c-bad7-5ffce2aaa893

4. A decisão agravada destacou que a inadmissibilidade do recurso especial, na origem,
possui dispositivo único e exige impugnação integral de todos os fundamentos que
obstaram o conhecimento da insurgência, sendo incindível.
5. Foi constatado que o agravante não impugnou de forma específica o fundamento
relacionado à
configurando vício de dialeticidade, conforme entendimento
Súmula 83/STJ,
consolidado na jurisprudência do STJ.
6. A decisão monocrática aplicou corretamente a regra da incindibilidade, exigindo ataque
efetivo, concreto e pormenorizado a todos os fundamentos, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
7. Ausência de argumentos relevantes no agravo regimental que infirmem as razões
consideradas na decisão agravada, justificando sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade de recurso especial, quando fundamentada em
dispositivo único, é incindível e exige impugnação integral de todos os fundamentos que
obstaram o conhecimento do recurso.
2. A ausência de impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade configura vício de dialeticidade, inviabilizando o
conhecimento do agravo em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: Súmula 83/STJ; Súmula 182/STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WESLEI DOS SANTOS
MEDEIROS contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial,
ao fundamento de ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade.
O agravante sustenta, em síntese, ter impugnado, de forma específica e
pormenorizada, a aplicação da
no agravo em recurso especial, com tópico
Súmula 83/STJ,
Documento eletrônico VDA52263092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:02
Código de Controle do Documento: d850a8b0-ee96-403c-bad7-5ffce2aaa893

próprio para a distinção entre busca pessoal e domiciliar, indicação de precedentes e cotejo
analítico.
Requer o provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão,
conhecer e prover o recurso especial.
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. No
mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O agravante alega que houve impugnação específica à aplicação da
no agravo em recurso especial, com tópicos próprios e cotejo analítico.
Súmula 83/STJ
Contudo, a decisão agravada foi clara ao consignar a falta de ataque específico ao referido
fundamento de inadmissibilidade, estabelecendo, ainda, a orientação quanto à
incindibilidade da decisão denegatória de processamento do recurso especial.
Para sustentar o não conhecimento do agravo em recurso especial, a decisão
monocrática registrou, de forma literal:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
ausência de afronta ao
Súmula 7/STJ,
art. 619
do CPP,
e divergência não comprovada. Entretanto, a parte
Súmula 83/STJ
agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83 /STJ.

A decisão, ainda, assentou: “Nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida’.”.
Conforme exposto na decisão agravada, a inadmissibilidade do recurso especial,
na origem, possui dispositivo único e exige impugnação integral de todos os fundamentos
que obstaram o conhecimento da insurgência.
A decisão transcreveu:

dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. [...] ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais.

Documento eletrônico VDA52263092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:02
Código de Controle do Documento: d850a8b0-ee96-403c-bad7-5ffce2aaa893

No que tange à alegação de que o AREsp teria, efetivamente, impugnado a
e distinguido busca pessoal de busca domiciliar, verifica-se que a decisão
Súmula 83/STJ
recorrida, ao aplicar a regra da incindibilidade, destacou o vício de dialeticidade, exigindo
ataque “efetivo, concreto e pormenorizado” a todos os fundamentos, advertindo que “não
[são] suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da
”.
Súmula n. 182/STJ.
Diante desse quadro, a decisão monocrática concluiu, acertadamente, pelo não
conhecimento do agravo em recurso especial.
Quanto aos demais pontos invocados no agravo regimental, incidência da
alegada violação ao
do CPP, inaplicabilidade da
Súmula 7/STJ,
art. 619
Súmula 83/STJ,
por tratar-se de busca domiciliar e comprovação do dissídio por cotejo analítico, a decisão
agravada não ingressou na discussão de mérito justamente por não ter identificado a
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos de inadmissibilidade,
circunstância que obsta o processamento do AREsp na via estreita adotada. Por isso,
também não se supera a conclusão expressa de que houve “divergência não comprovada.”
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas, deve ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52263092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:02
Código de Controle do Documento: d850a8b0-ee96-403c-bad7-5ffce2aaa893

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0289000-3
AREsp 3.012.660 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10001805520244013601 10036373220234013601
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WESLEI DOS SANTOS MEDEIROS
ADVOGADO
: MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - MT028262O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: UANDERSON PAULO DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WESLEI DOS SANTOS MEDEIROS
ADVOGADO
: MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - MT028262O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551113155449908@
2025/0289000-3 - AREsp 3012660 Petição : 2025/0082659-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:04:40
Código de Controle do Documento: 1606723D-620B-47E1-9960-82386433909F